Tribunal: CARF
Processo: 10280.901526/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901526/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
SERVICE ITORORO EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade. É intempestiva a Manifestação de
Inconformidade interposta após o decurso do prazo de trinta dias da ciência da
exigência (artigo 15, Decreto 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 30 de maio de 2019 contra decisão
proferida no Acórdão 02-94.467, pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos,
não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva, tendo em vista sua
apresentação ter se dado após o prazo legal.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901526/2012-13
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901526/2012-13

DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 024905068,
emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 41753.79500.200508.1.3.02-8940.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 2o trim./2006.Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 19.715,82. No despacho,
foi reconhecido R$ 15.343,24.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
A ciência do despacho se deu em 19/07/2012 por via postal (AR, fl. 69).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 22/08/2012, o interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16 e 17),
com as razões de discordância abaixo resumidas.
A empresa foi notificada no despacho em 23/07/2012, vindo no prazo legal apresentar
sua impugnação.
O valor das parcelas não confirmadas referem-se a retenções sofridas conforme
demonstrado em NF emitidas em abril, maio e junho de 2006.
As retenções foram deduzidas no mês de competência das notas fiscais de serviços
emitidas por diversos órgão federais, estaduais e municipais.
Em anexo são trazidos notas fiscais e relatórios de notas fiscais.
Ao analisar a questão, a DRJ, não conheceu da manifestação de inconformidade
ante sua intempestividade, cuja decisão restou assim ementada:
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já aduzidos em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901526/2012-13

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu
conhecimento.
Da intempestividade da Manifestação de Inconformidade
O § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o sujeito passivo poderá,
no prazo de 30 dias da ciência do ato que não homologou a compensação pretendida, apresentar
manifestação de inconformidade, dispondo o § 11 deste mesmo artigo que essa manifestação de
inconformidade, e um eventual recurso, obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Também o artigo 15, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá
a apresentação da impugnação (manifestação de inconformidade) contra a exigência que lhe
estiver sendo cobrada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, por sua vez, disciplina que
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação (leia-se também
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901526/2012-13

manifestação de inconformidade) e não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar:
“Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar”.
No presente caso, a DRJ constatou e demonstrou a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme fica claro no excerto a seguir
reproduzido:
“(...)
A manifestação da autuada é intempestiva.
Diferente do que se alega na manifestação de inconformidade, a ciência do despacho
decisório se deu em 19/07/2012, e não em 23/07/2012. De acordo com o inciso II do art.
23 do Dec. n.o 70.235, de 1972, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. De acordo com o § 2o do
mesmo art. 23 do Dec. n.o 70.235, considera-se feita a intimação, quando por via postal,
na data do seu recebimento. O AR de fl. 69 comprova a entrega do despacho no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo no dia 19/07/2012:
Conforme previsto no § 9o, combinado com o § 7o, ambos do art. 74 da Lei n.o 9.430, de
1996, bem como no art. 15 do Dec. 70.235, de 1972, o prazo regulamentar para
contestação da não-homologação da compensação é de 30 dias, contado da ciência do
despacho decisório. Visto que a intimação do despacho decisório se deu em 19/07/2012,
uma quinta-feira, referido prazo se encerrou em 20/08/2012 (segunda-feira). O
documento constante nas fls. 16 e 17 só foi apresentado em 22/08/2010, após o
encerramento do prazo.
O § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, dispõe que a
manifestação de inconformidade de que trata o seu § 9o obedecerá ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadra-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. Assim sendo, ao caso se aplica o
disposto no ADN CST n.o 15, de 1996:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei n° 5. 172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1° da Lei
n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993.”
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901526/2012-13

apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.”
De acordo com o entendimento acima, a petição de fls. 16 e 17 instaura a fase litigiosa,
uma vez que nela a tempestividade foi suscitada como preliminar. Entretanto,
Assim, a decisão foi proferida no sentido de rejeitar a preliminar de
tempestividade arguida. Portanto, não foi inaugurado o litígio porque a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
A Recorrente, em suas razões recursais, continua alegando que, após um incêndio
ocorrido no dia 26/08/2012, que destruiu oito andares da sede da Receita Federal em Belém-PA,
o órgão voltou a atender ao público no dia 30/08/2012, de forma reduzida. E que por este
motivo, paralisação devido ao incêndio, não conseguiu apresentar a manifestação de
inconformidade em tempo hábil.
Contudo, conforme constou na decisão recorrida, a Seort/DRF/Belém/PA
informou, em Despacho de e-fls. 100, a juntada aos autos do ADN No 1, de 24/09/2012, publicado no
DOU No 186, de 25/09/2012, que declara os dias de expediente normal em virtude do incêndio.
Em suas razões recursais, a Recorrente argumentou que o ADN No 1, de
24/09/2012, publicado no DOU No 186, de 25/09/2012, “não procede, pois todos os dias a
representante da empresa se dirigia a este órgão para atendimento e nunca conseguia senha ou
autorização para entrar, pois o atendimento ficou restrito, e a prioridade era atendimento PF
(CPF), tinha vezes que a representante nem conseguia entrar, pois já estava o aviso na porta de
entrada com as prioridades de atendimento, foi informado que os processos com vencimentos,
naquele mês em questão seriam prorrogados por mais trinta dias, por isso a empresa só deu
entrada em 10/2019, e a empresa sabia de sua obrigação de tempestividade, mas infelizmente
não consegui, devido a tantos problemas e transtornos com o incêndio;”.
Porém, trata-se de alegações vazias e desprovidas de qualquer prova documental
que as corroborem. A questão é que, de fato, a Recorrente foi cientificado da exigência, por via
postal, em 14/08/2012, conforme extrato de e-fls. 6. Somente em 09/10/2012 apresentou sua
manifestação de inconformidade, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a que se refere o
art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões
de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta prejudicada
a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio porque a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Ademais, como bem destacado no Acórdão no 1301-005.594, se faz imperioso
esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal seguir o Princípio do Formalismo
Moderado, este não deve se confundir com a ausência de formalidade. O Processo
Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda que mínima, capaz de assegurar um
grau de certeza e segurança, não podendo se abster da formalidade integralmente, razão pela qual
não se deve conhecer dos argumentos de mérito apresentados em sede recursal.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901526/2012-13

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital